Tribunal: TJDFT
Processo: 0000056-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000056-86.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 33557449, consta a requisição de pequeno valor expedida em favor de CLÁUDIO CÉZAR CAIXETA CRUZ. No ID: 33559109, consta a requisição de pequeno valor expedida em favor de CLEIDY TELES DA CRUZ KURIKI. No ID: 33559114, consta a requisição de pequeno valor expedida em favor de CLEUCYO MEIRA TAVARES. No ID: 33559116, consta a requisição de pequeno valor expedida em favor de DALVA MARIA DE OLIVEIRA. No ID: 33559121, consta a requisição de pequeno valor expedida em favor de DALZINETE DE SOUSA FERREIRA. No ID: 33559139, consta a requisição de pequeno valor expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS. No ID: 34218172, o Distrito Federal informou que efetuou os depósitos judiciais para pagamento das respectivas ordens de pagamento, juntou os comprovantes no ID: 34218173, páginas 1-4, e pugnou, por fim, pela extinção das requisições. Diga o SINDIRETA. Brasília, 20 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador